Tribunal: TJDFT
Processo: 0700193-94.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700193-94.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: D. A. M. D. S. G. AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO 1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de D. A. M. D. S. G. contra decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recanto das Emas que decretou a prisão preventiva do paciente em razão do descumprimento das medidas protetivas impostas (autos no 0710092-93.2025.8.07.0019, ID no 260445633). 2. A prisão preventiva foi decretada após alegação de que o paciente teria realizado uma ligação telefônica para a vítima em 16/10/2025, contrariando ordem judicial que proibia qualquer contato. 3. O decreto prisional está fundamentado na necessidade de garantir a eficácia da medida protetiva e decorre dos relatos constantes no boletim de ocorrência policial e no termo de declarações. 4. O impetrante alega, em suma, que não há justa causa para a manutenção da prisão preventiva, pois inexistem provas materiais que confirmem a acusação, sendo os documentos apresentados meras repetições das declarações da suposta ofendida. 5. Sustenta que a medida protetiva e a prisão preventiva foram decretadas com base em elementos frágeis e unilateralmente produzidos, violando o entendimento jurisprudencial quanto à necessidade de provas concretas em casos de violência doméstica. 6. Argumenta, ainda, que a prisão preventiva configura antecipação de pena, em afronta ao princípio da presunção de inocência previsto no art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, e requer a aplicação de medidas cautelares diversas, caso necessário. 7. A defesa também sustenta que há risco à integridade física e à saúde do paciente, relatando agressões sofridas no interior da unidade prisional, perda significativa de peso e doenças preexistentes, como obesidade mórbida, asma e tuberculose, além de lesões corporais constatadas em exame médico. Essas circunstâncias evidenciariam o periculum in mora necessário para a concessão da liminar. 8. Pede a revogação da prisão preventiva e a concessão da liberdade provisória ao paciente, por ausência de fundamentos concretos para a manutenção da custódia cautelar e com o intuito de preservar sua vida e saúde. 9. Cumpre decidir. 10. A jurisprudência deste Tribunal entende que, em casos de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo na fase inicial, não sendo admissível que a situação danosa permaneça, conforme dispõe o art. 22 e seguintes da Lei Maria da Penha. 11. Em 26/8/2025 foram deferidas medidas protetivas nos autos no 0707213-16.2025.8.07.0019 nos seguintes termos: “- Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; - Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros.” 12. Consta que o paciente foi regularmente intimado da decisão em 19/9/2025 (ID no 250618923), mas teria descumprido a ordem de se afastar da vítima, conforme destacado na decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva (ID no 260445633). 13. O paciente teria passado com o seu veículo próximo ao local de trabalho da ofendida e realizado uma ligação telefônica. Verifico, contudo, que não há contemporaneidade entre o fato imputado – ocorrido em 16/10/2025 – e a manutenção da prisão preventiva, que perdura há mais de dois meses, sem que se tenha notícia de novos episódios que indiquem risco atual à ordem pública ou à vítima. 14. A audiência de instrução e julgamento foi designada para 6/5/2026 (ID no 260835057), o que revela que a custódia cautelar se prolongaria por período desarrazoado, em afronta ao princípio da proporcionalidade e ao art. 315 do CPP, que exige fundamentação concreta e atual para a manutenção da segregação cautelar. 15. As medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha têm natureza jurídica de tutela inibitória e a sua manutenção ou a revogação depende da persistência da situação de risco à vítima. 16. A conduta atribuída ao paciente, embora contrária à ordem judicial que impôs as medidas protetivas, não revela, no contexto fático-jurídico dos autos, perigo concreto ou iminente à integridade da ofendida, circunstância que afasta a necessidade de manutenção da prisão preventiva. 17. Já foram impostas medidas protetivas à vítima, as quais permanecem válidas e eficazes. É possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, suficientes para assegurar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a proteção da ofendida, sem necessidade de manter o paciente preso. 18. A ausência de indícios de risco atual e concreto à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida, nos termos do art. 19, § 5o, da Lei Maria da Penha, justifica a revogação da prisão preventiva, sem prejuízo da manutenção das medidas protetivas já impostas. 19. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários a concessão da liminar em favor do paciente. DISPOSITIVO 20. Defiro a liminar pleiteada no habeas corpus impetrado em favor de D. A. M. D. S. G., qualificado nos autos, para que seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso, sem prejuízo das medidas protetivas estabelecidas na origem, que devem ser preservadas. 21. De forma complementar às medidas protetivas, impondo as seguintes obrigações ao paciente: I – manter o endereço atualizado perante o Juízo do processo, bem como responder às comunicações oficiais, inclusive por aplicativo de mensagens de celular (Whatsapp ou correlato), sob pena de revogação desta decisão e sem prejuízo da decretação imediata da sua prisão preventiva. II – proibição de se ausentar do Distrito Federal por mais de 10 (dez) dias sem comunicar previamente ao Juízo, devendo indicar o seu destino e o endereço de sua permanência, sem prejuízo de se manter acessível pelo celular, cujo número deverá ser mantido atualizado. III – comparecer a todos os atos do processo. 22. Confiro à presente decisão força de alvará de soltura. 23. Cadastre-se no BNMP 3.0. 24. Comunique-se à origem e requisitem-se as informações. 25. Após, encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de janeiro de 2026. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO